Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733229-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: SILVA MAIA PARTICIPACOES E GESTAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716836-42.2017.8.07.0001), tendo como executada SILVA MAIA PARTICIPAÇÕES E GESTÃO LTDA – ME. Por meio da decisão agravada, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada foi indeferido. Confira-se: (ID 242971710): “Trata-se, em síntese, de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais iniciado por KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS em ID 32013945, em 10/04/2019, em desfavor de SILVA MAIA PARTICIPAÇÕES E GESTÃO LTDA - ME, em razão do julgamento de embargos à execução nestes mesmos autos. O executado, com advogado particular cadastrado nestes autos, deixou transcorrer o prazo de defesa, conforme certificado em ID 102021826. Durante o trâmite processual, não foram encontrados bens ou valores penhoráveis. Assim, o exequente formulou pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do executado e dos dois sócios: NEDIL MANUELLA DA SILVA GUIMARAES e AGOSTINHO DA SILVA MAIA. O processamento do incidente, inicialmente indeferido em ID 104790190, após recursos (ID 107135054, 107300310 e 121333421), foi acolhido, sendo instaurado pelo Juízo em ID 121776118 (18/04/2022), determinando-se a citação dos sócios para se defenderem. A suscitada NEDIL foi citada em ID 151021247 e apresentou defesa em ID 153288706. O suscitado AGOSTINHO foi citado validamente por edital em ID 223572512 e apresentou defesa em ID 230141468. O exequente exerceu o contraditório em ID 234716180, pugnando pelo prosseguimento regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o breve relato. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que a efetiva desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, com o consequente reconhecimento de responsabilidade patrimonial de seus sócios ou administradores, deve se dar nas específicas hipóteses previstas na legislação civilista. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Entre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo (ID 104672815). Os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido o e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, não tendo sido comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, não se faz possível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada no caso em análise nos autos. Também não se vislumbra a hipótese de eventual redirecionamento da presente execução na pessoa da sócia da empresa executada, sob a justificativa de que haveria suposta responsabilidade sucessória deste pelas dívidas contraídas no exercício de suas atividades empresariais. Isso porque a empresa executada está constituída sob a forma de sociedade limitada, sendo que a principal característica distintiva dessa espécie societária é juntamente a restrição da responsabilidade de seus sócios ao valor de suas quotas, desde que regularmente integralizado o capital social (art. 1.052 do Código Civil). Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Tendo em vista a mudança de entendimento jurisprudencial do STJ (Corte Especial. EREsp 2.042.753-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2/4/2025), condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC, cujo montante deve ser repartido, na proporção de 50%, entre os patronos dos suscitados. A cota dos honorários devida à Curadoria deve ser revertida ao PRODEF. Preclusa a presente decisão, exclua-se dos autos os sócios NEDIL MANUELLA DA SILVA GUIMARAES e AGOSTINHO DA SILVA MAIA, ante a ausência de seu interesse processual e retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo de prescrição intercorrente (ID 103812259). Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para “suspender os efeitos da decisão agravada e, desde logo, determinar o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução aos sócios Nedil Manuella da Silva Guimarães e Agostinho da Silva Maia”; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida “reconhecendo-se a responsabilidade patrimonial dos sócios mencionados, com a continuidade da execução em face destes”; e c) a “condenação do agravado ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC”. Sustenta estar comprovada a inatividade da empresa executada, conforme diligências realizadas nos sistemas oficiais e registro da Receita Federal. Argumenta ser a ausência de bens penhoráveis, aliada à impossibilidade de satisfação do crédito por meios ordinários, indicativa de comportamento evasivo, com o objetivo de frustrar a prestação jurisdicional. Afirma terem sido infrutíferas todas as medidas típicas de constrição judicial, não sendo localizado qualquer bem ou ativo em nome da sociedade executada. Assevera ser tal cenário suficiente para justificar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de blindagem patrimonial ilícita. Argumenta haver indícios relevantes de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, conforme autorizado pelo caput do art. 50 do Código Civil. Sustenta estar ausente a separação formal entre os patrimônios, sendo utilizada a sociedade como meio para inviabilizar a satisfação de débitos reconhecidos judicialmente. Afirma encontrar respaldo no entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes nos quais se reconhece a desconsideração da personalidade jurídica em casos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Postula o redirecionamento da execução aos sócios da empresa, como medida legítima e proporcional à garantia da efetividade jurisdicional e da dignidade do título executivo judicial. Argumenta ser a negativa da medida uma legitimação do uso fraudulento da pessoa jurídica para frustração de obrigações judiciais, em violação aos princípios da boa-fé, da função social da empresa e do acesso efetivo à Justiça. (ID 74986920). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 74988214. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais iniciado pelo agravante, Kelven Fonseca Goncalves Dias, em 10/04/2019, em desfavor da agravada, Silva Maia Participações e Gestão LTDA - ME, em razão do julgamento de embargos à execução, no valor de 30.479,07 (trinta mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos) (IDs 32013945 e 24179852 – origem). Alegando a inviabilidade de satisfação do crédito por meios ordinários, desvio de finalidade e confusão patrimonial, o agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distribuídos inicialmente em autos apartados (IDs 104672815 e 104672815). O pedido de instauração do referido incidente foi inicialmente indeferido (ID 104790190), mas a decisão foi reformada por acórdão proferido por esta 2a Turma Cível em sede de Agravo de Instrumento no 0734609-64.2021.8.07.0000 (ID 121333421). A decisão de ID 121776118, acolheu o incidente e determinou a citação dos sócios. Os sócios suscitados apresentaram defesa nos autos (IDs 153288706 e 230141468), tendo o agravante exercido o contraditório (ID 234716180). Em seguida foi proferida a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Apesar da relevância jurídica da tese recursal, verifica-se não restar demonstrada a ocorrência do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O fato de constar no comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ a situação cadastral “inapta” por motivo de “omissão de declarações” (ID 104672815, p. 57 - origem), não é suficiente para se concluir haver, por parte da empresa, desvio de finalidade. Este é o entendimento desta Corte de Justiça quando trata do tema em questão: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. (...).” (07233634220198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2020.) – g.n. “(...) 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 4. No entanto, para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. (...)”. (07050373420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 10/6/2019.) – g.n. Embora já se tenha tentado penhora de valores pelos sistemas BANCEJUD e RENAJUD (IDs 55760089, 55762358 e 55762363 - origem), não restou demonstrado o esgotamento dos bens da executada, tampouco ficou clara a existência de desvio de finalidade ou de qualquer confusão patrimonial. Com efeito, não há fundamento para reforma da decisão agravada, porquanto, para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exige-se demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, além do esgotamento das vias destinadas à localização do patrimônio — circunstância ainda não verificada no caso concreto. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 14 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator